Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751146-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53983233) interposto por BANCO DO BRASIL SA., em face da decisão ID 177207284 proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que nos autos da liquidação provisória de sentença n° 0731506-12.2022.8.07.0001, homologou os cálculos elaborados pelo perito, ao argumento de que os cálculos foram elaborados em conformidade com o título judicial. (...) Passo a decidir. Analisando os argumentos da impugnação do réu e os esclarecimentos adicionais da perita, entendo que as percepções da especialista nomeada pelo juízo devem ser adotadas porquanto considera em seu laudo os parâmetros legais e contábeis, conforme estabelecido no título judicial. Irrelevante a discussão a respeito da formação do assistente técnico da parte, a qual é livre para escolher qualquer profissional de sua confiança. Isso posto, em consonância com o laudo pericial, HOMOLOGO o débito de R$ 391.499,16 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos). Eventual requerimento de cumprimento PROVISÓRIO deve observar as diretrizes do art. 520 c/c art. 524, ambos do CPC. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica dos honorários periciais remanescentes (depósito de ID 161824179), conforme pedido no ID 168250646. Em seguida, arquivem-se. A decisão foi disponibilizada em 08/11/2023, o agravo interposto em 29/11/2023, acompanhado de preparo (ID 53983234 e ID 53983235) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 142130834). O Agravante alega que se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e que a competência é da Justiça Federal. A parte Agravante argumenta que a prova pericial foi requerida pelas partes, mas o Juízo a quo imputou à parte ora Agravante a antecipação da despesa com os honorários do perito. Aduz ainda que os juros e os cálculos estão equivocados e pretende a reformar da decisão que determinou o litisconsórcio passivo e a responsabilidade exclusiva do Agravante pelos honorários periciais, além de abordar aspectos relacionados aos juros de mora, sobretudo quanto ao termo inicial, indenização PROAGRO, sobretudo quanto ao abatimento do valor, o qual não foi decotado pelo perito e atualização monetária, a qual considera que deve ser feita pelo índice da poupança, bem como do indevido recebimento da ação como liquidação provisória por arbitramento, alegando que o procedimento é impróprio e que isso acarretará na nulidade dos atos praticados. Alega ainda excesso de valores homologados Ao final, pede a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. No termos da decisão ID 54202103, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões ID 55384992. É o relatório. Nas razões recursais, o agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão recorrida e não demonstra a inexatidão dos cálculos realizados pelo perito em relação ao título, mas, ao contrário, alega excesso que não foi demonstrado no curso das impugnações e tece considerações acerca de questões que extrapolam o título judicial ou que não foram objeto da decisão recorrida. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade e o recolhimento do preparo, ao menos nessa análise preliminar, não vislumbro o interesse recursal naquilo que a Agravante pretende a reforma da decisão que homologou os cálculos em razão da sua conformidade com o título. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a utilidade da interposição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 17:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador